Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744015-41.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS Agravado: ANDRÉ RINALDINI ANTUNES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS contra a r. decisão (ID 172129331 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0003354-72.2016.8.07.0011 ajuizado contra ANDRÉ RINALDINI ANTUNES, ora agravado, indeferiu pedido de reconsideração da decisão de ID 169337146, e com relação ao pedido de penhora das quotas sociais e dos recebíveis do devedor e sua intimação para que apresente todas as informações, documentos e livros referentes à sua participação e recebíveis na empresa, embora haja previsão legal, entendeu a prática ser procedimento de grande complexidade e baixa liquidez, se mostrando de pouca ou nenhuma utilidade ao adimplemento da dívida exequenda, medida de eficácia reduzida, reportando-se ao art. 798, II, “c” e 524, VII, do CPC, quanto à incumbência do credor de indicar bens passíveis de penhora. Ao final, intimou a parte autora para indicar, especificamente, no prazo de 5 dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito. Em suas razões (ID 52369330, págs. 1-45), após relatar todo o imbróglio de ter sido o agravado, após sucessão processual, condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, sentença transitada em julgado em 07/07/2022 (conforme certidão de ID 132786732) e porquanto infrutíferas as tentativas deferidas de pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e Sistema SNIPER, requereu, visando dar prosseguimento à execução, a expedição de ofícios à CNSEG – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização; à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados; e expedição de ofícios às empresas denominadas Fintechs, conforme listagem, com intimação do agravado para indicar bens à penhora, expedição de carta precatória para penhora de bens móveis porventura encontrados no interior da residência do agravado; porém, foram indeferidas todas as diligências requeridas por meio da decisão do juízo com fundamento equivocado, sem observar o princípio da efetividade e a possibilidade, o cabimento e a necessidade da expedição de ofícios na forma pretendida, ressaltando a necessidade da intervenção do Poder Judiciário em razão de informações patrimoniais sigilosas, à luz do disposto nos artigos 4o, 6o, 8o, 139, IV e 797, do CPC. Interposto o agravo de instrumento no 0739949-18.2023.8.07.0000, a liminar foi deferida por esta Relatoria à luz dos requisitos autorizativos hábeis à concessão, estando as medidas determinadas pendentes de cumprimento pela serventia do juízo. Paralelamente, a agravante identificou que o agravado é o único sócio e controlador da empresa A.R. ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA, matriz e filial, plenamente ativa; e pleiteou a penhora das cotas sociais e dos recebíveis de titularidade do agravado junto às mencionadas empresas, por se tratar de único sócio, proprietário e administrador, visando a satisfação do seu crédito. Informa que foi indeferida a medida na decisão recorrida, sem apresentar fundamentos concretos, além de intimar o agravante para indicar “especificamente, no prazo de 5 dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito nos termos do art. 921, III, do CPC – decisão agravada). Ressalta a ausência de cooperação por parte do juízo de origem, apresentando como razões para a reforma da decisão agravada a correta observância do princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pelo cabimento da penhora de quotas sociais e outros direitos dos devedores, no intento da satisfação do débito com o auxílio do Estado, não se atentando para a faculdade, não obrigatoriedade concedida aos credores, quando possível, de indicar bens passíveis de penhora, caso haja conhecimento sobre o patrimônio do devedor, não se exigindo um ônus impossível de conhecer a situação patrimonial do executado de forma independente, sem o apoio do Poder Judiciário. Menciona que no caso se verifica um cenário de possível ocultação patrimonial e desvio de bens com o intuito de fraudar seus credores, consoante as declarações de imposto de renda analisadas, apesar de possuir diversas empresas atuando como único sócio, além de manter relações comerciais e societárias omitidas pelo agravado nas declarações do IR, conforme cópias anexadas. Por se tratar de bens penhoráveis, livres e desimpedidos, à luz do art. 835, IX e XIII, e 861, do CPC c/c art. 1026, CCB, requereu a penhora as quotas sociais e dos recebíveis do agravado perante a empresa mencionada, pedido que não pode ser alcançado sem a intervenção do Poder Judiciário, além de ser expressamente admitida pelo ordenamento vigente e recepcionada pela jurisprudência. Reitera como objetivo do cumprimento de sentença originário a satisfação de um crédito legalmente constituído em seu benefício, devendo ser assegurada a penhora de todos os bens passíveis de constrição em nome do devedor, até mesmo porque não pode ser carreada ao credor a incumbência impossível de demonstrar liquidez de bens do devedor, justamente por se tratar de ônus exclusivo do seu proprietário, ora agravado, aquele que dispõe de meios legítimos para tanto. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, do STJ e TJDFT, reforça o cabimento da penhora pleiteada, ressaltando ser perfeitamente lícita a penhora das quotas sociais e dos recebíveis do agravado junto à empresa A.R. ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA, Matriz e Filial, até o limite do débito exequendo, intimando o agravado para apresentar todas as informações, documentos e livros referentes à sua participação e recebíveis na empresa. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada em sede recursal, à luz do art. 300, do CPC, da jurisprudência citada com pleno embasamento legal, bem como em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, e o risco de ocultação e dilapidação do patrimônio em fraude, visando frustrar a execução, diante de crédito dotado de natureza alimentar, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada viabilizando, imediatamente, a penhora das quotas sociais e dos recebíveis do agravado junto à empresa A. R. ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA, Matriz e Filial, até o limite do débito exequendo, intimando-se o agravado para apresentar todas as informações, documentos e livros referentes à sua participação e recebíveis na empresa; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Preparo devidamente realizado ao ID 52369337. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de se expedir ofício aos órgãos pertinentes para obtenção de informações acerca da existência de bens do executado, bem como sua intimação do para indicar bens à penhora, tendo sido restringida a medida pleiteada sob alegação de inexistir efetividade na medida ou por sua eficácia reduzida e ainda acarretar sobrecarga do serviço de expedição da Vara. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela sociedade agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, a agravante busca receber valores provenientes de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao VPBG no valor atualizado de R$757.645,03 (setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e cinco mil e três centavos) (ID 146444856). Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que a agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, além dos artigos 835, IX e XIII, e 861, do CPC c/c art. 1026, CCB, e jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte de Justiça citadas, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de cumprimento de sentença. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências tem se mostrado infrutíferas. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pela ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, E AINDA art. 835, IX e XIII, e 861, do CPC c/c art. 1026, CCB; não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O artigo 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 2. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663001, 07144948520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 835 DO CPC. ORDEM LEGAL DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de se tratar de empresa unipessoal, constituída por um único sócio, não inviabiliza a constrição de cotas que integram o patrimônio do executado. Inteligência dos artigos 1.052 e 1.053 c/c artigo 1.026, ambos do Código Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. A ordem legal de bens penhoráveis não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1372101, 07170388020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, o exequente tentou satisfazer o crédito por através de inúmeros meios executivos, restando todas as diligências infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. 2. Será admitida expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJDFT, Acórdão 1741753, AI no 07146357020238070000, Des. Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09.08.2023 – grifos acrescidos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS RESULTADOS DAS EMPRESAS DA QUAL É SÓCIO O EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS. INOCORRÊNCIA. PENHORABILIDADE. CONDIÇÃO DE SÓCIO. PRESSUPOSTO PARA A CONSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA.CONSTRIÇÃO.MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A penhora dos rendimentos destinados ao sócio, provenientes dos resultados do empreendimento ou da remuneração que aufere pela administração da empresa, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa cujo quadro social integra, ainda que inversa (CC, art. 50), pois não há, nessa hipótese, violação ao escudo da autonomia patrimonial da sociedade empresária, à medida que os valores auferidos pelo empresário a título de remuneração pró-labore ou distribuição de lucros não mais pertencem e tampouco se confundem com o patrimônio da empresa, e, outrossim, não se cuida de penhora de cotas sociais (CC, art. 1.026), mas de penhora sobre a remuneração auferida pelo empresário em razão do exercício da sua ocupação laboral ou divisão dos lucros gerados pelo empreendimento. 2. Como cediço, subsistem duas formas de remuneração dos sócios de uma empresa, o pró-labore e a distribuição de lucros, sendo que a primeira reveste-se de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (CPC, art. 833); de sua parte, a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros -, consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é perfeitamente passível de penhora e expropriação, independente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário. 3. Não subsistindo outros bens conhecidos e passíveis de expropriação pertencentes ao executado, não há violação ao princípio da menor onerosidade, compreendido pelo artigo 805 do estatuto processual, a penhora de parte dos lucros que lhe serão distribuídos em razão dos resultados obtidos pela empresa da qual é sócio, à medida em que essa salvaguarda deve ter sua apreensão ponderada com o desiderato da proteção que dispensa ao devedor, pois destinada a resguardar que seja executado da forma menos onerosa quando por mais de um meio puder ser realizada a execução, e não subverter o objeto teleológico da execução, que é viabilizar a satisfação do direito ostentado pelo credor retratado no título executivo, não podendo, portanto, ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394529, 07324834120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Por conseguinte, destaca-se, no caso dos autos, a presença do risco de dano irreparável, uma vez que, à luz dos fatos e documentos apurados, em especial as declarações do IR do agravado, sinalizando para possível ocultação/desvio de bens/patrimônio, possibilidade de fraude, apesar dos vínculos jurídicos empresariais/comerciais observados em relação ao agravado. Ademais, caso não concedida a liminar ora pretendida, terá seu processo arquivado, na forma exposta na parte final da decisão recorrida. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, artigos 4o, 6o, 8o, 139, IV, 797 e 771, do CPC, E AINDA art. 835, IX e XIII, e 861, do CPC c/c art. 1026, CCB, CONCEDE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar, de imediato, a penhora das quotas sociais e dos recebíveis do agravado junto à empresa A. R. ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA, Matriz e Filial, até o limite do débito exequendo, intimando-se o agravado para apresentar todas as informações, documentos e livros referentes à sua participação e recebíveis na empresa; até que seja apreciado o mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.